Tribunal: TJDFT
Processo: 0720079-05.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. REQUISITOS. ART. 485, III e §1o. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.

1. Para configuração de desídia da parte autora na promoção de diligências a seu encargo, devem ser observados os requisitos caracterizadores do abandono da causa, nos termos expressamente estabelecidos no artigo 485, inciso III e parágrafo 1o, do CPC, quais sejam: a) não promoção de atos pelo autor durante 30 dias; b) intimação pessoal do autor para suprimento da falta em 5 dias; c) intimação de seu patrono, com o mesmo prazo, pelo DJe.

2. Descumpridas as formalidades exigidas pelo art. 485, III e §1o do CPC, em vista da ausência de intimação pessoal da autora e de intimação de seu advogado via publicação no DJe, deve ser tornada sem efeito a sentença que extingue o feito por abandono da causa.

3. Apelação conhecida e provida.